Tribunal: TJDFT
Processo: 0726339-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. ASSINATURA DIGITAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA MODIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Na presente demanda, as alegações expostas para fundamentar o requerimento de cassação da tutela de urgência deferida na origem não prescindem da indispensável instrução probatória, haja vista que a documentação carreada aos autos se revela insuficiente para embasar o aludido pedido.
3. Se não constatado, de plano, que o Agravado realizou a assinatura digital da alteração contratual objeto da controvérsia dos autos, deve ser mantida a decisão que suspendeu os efeitos da aludida modificação.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.